Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-65.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005924-65.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE BRITO DE SOUZA - CPF: 559.195.371-91 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE - CPF: 758.586.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUIS GHASSEN JUNIOR DA COSTA LOPES - CPF: 038.427.721-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PENA DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA DETRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 387, §2.º, DO CPP, E CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPROCEDÊNCIA – REGIME INTERMEDIÁRIO ESTABELECIDO COM FULCRO NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS [
36,01G DE COCAÍNA E 5,216KG DE MACONHA] – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3.º C/C ART. 59, AMBOS DO CP E ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 47 DA TCCR/TJMT – IRRELEVÂNCIA DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR EXPERIMENTADO PELO SENTENCIADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ASSIM COMO DE SUA PRIMARIEDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O regime prisional mais severo do que aquele admitido ao montante da pena imposta ao apelante foi fixado com fulcro na natureza e quantidade de drogas apreendidas [
36,01g de COCAÍNA e 5,216kg de MACONHA], o que, nos termos do art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do CP e do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, bem assim do Enunciado Orientativo n.º 47 aprovado pela
c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, é admitido, de modo a tornar totalmente irrelevante a primariedade do condenado e o tempo que permaneceu preso provisoriamente no curso da instrução criminal para tal desiderato. Precedentes.

2.

Logo, no contexto apresentado, competirá ao d. Juízo da Execução Penal a providência de abater da sanção imposta ao apelante o período de sua prisão preventiva, o que será levado a efeito depois de transitada em julgado a condenação e iniciada a expiação de sua pena (art. 66, inc. III,
c
, LEP).

3.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE(S)
JORGE BRITO DE SOUZA

APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JORGE BRITO DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1005924-65.2020.8.11.0042, que
o condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao adimplemento de
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
147397491, o apelante almeja a “
detração” do tempo de custódia cautelar
, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP, e, por conseguinte, a
alteração do regime inicial semiaberto para o aberto.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 147397496, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado e consequente
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também adotada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID 149740176.

É o relatório.

À douta Revisão.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
JORGE BRITO DE SOUZA
foi denunciado, processado e condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois, no dia 26/10/2020, às 18h00, na residência
situada na rua Senador Louremberg Nunes Rocha, bairro Novo Paraíso II, na comarca de Cuiabá/MT, trazia consigo e mantinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
32 (trinta e duas) porções de COCAÍNA, pesando 36,01 g (trinta e seis gramas e um centigrama), 06 (seis) tabletes e outras 06 (seis) porções de MACONHA, totalizando 5,216 kg (cinco quilos e duzentos e dezesseis gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma
balança de precisão com resquícios de substâncias psicoativas
.

Irresignado tão somente com o fato de o MM. Juiz sentenciante não ter realizado a “detração” da custódia cautelar, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP, e estabelecido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena ao invés do aberto, o qual considera adequado, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
c
, do CP, o condenado recorre a esta eg. Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Tratando-se da primeira hipótese, todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que,
“
Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o cômputo do tempo de prisão provisória na sentença penal condenatória é restrito à finalidade de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
”
(EDcl no HC 476.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Destaquei.

Significa dizer que o juiz sentenciante somente promove a detração da pena se houver a possibilidade de beneficiar o condenado com regime menos severo, sendo certo, outrossim, que isto não implica, de modo algum, na obrigatoriedade de aplicar o referido instituto, pois, nos termos do art. 59 c/c art. 33, §3.º, ambos do Código Penal e, em se tratando de condenação por tráfico de drogas, conforme também preconiza o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, o magistrado pode fixar regime mais gravoso se considerá-lo mais adequado frente às particularidades do caso concreto, ocasião em que a detração será levada a efeito pelo d. juízo da execução penal, consoante preconiza
o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Aliás,
acaso conclua pela indispensabilidade de fixação do regime prisional mais severo do que aquele admitido legalmente para a quantidade de pena imposta, exige-se do julgador a apresentação de motivação concreta e idônea, que não pode se fundar apenas na gravidade abstrata do crime cometido, conforme entendimento sumulado no Supremo Tribunal Federal, nos verbetes de números 718 e 719, e no Superior Tribunal de Justiça, no enunciado número 440.

Partindo de tais premissas,
in casu
, depreende-se do édito condenatório, bem assim do laudo toxicológico acostado sob o ID
42258683,
que houve a apreensão de
36,01 g (trinta e seis gramas e um centigrama) de COCAÍNA
, e de
5,216 kg (cinco quilos e duzentos e dezesseis gramas) de MACONHA
, sendo o primeiro entorpecente de natureza altamente viciante e deletéria à saúde e a quantidade do segundo bastante expressiva.

E, realizada a dosimetria penal, ficou estabelecida ao sentenciado a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime
semiaberto
, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte dias), unitariamente calculado
s no mínimo legal, justificando o d. magistrado
a quo
a escolha da forma regimental nos seguintes fundamentos:

“
... atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, 2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal, art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início no
SEMIABERTO
” (ID 147397477 – pág. 21).

Nota-se, portanto, que o estabelecimento do regime inicial semiaberto no caso ora em apreço não se deu com base no
quantum
da sanção imposta na r. sentença, mas, sim, na
quantidade
e
natureza
dos narcóticos apreendidos, o que, repito, a teor do art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, é perfeitamente aceitável, de modo que o tempo do encarceramento provisório suportado pelo condenado no curso da instrução criminal – de 26/10/2020 a 03/11/2021 –, bem como a sua primariedade, tornam-se totalmente irrelevantes para tal desiderato.

Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO SUFICIENTE. DETRAÇÃO. PERÍODO IRRELEVANTE PARA O ESTABELECIMENTO DO MODO PRISIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2.
Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas
.

3.
Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e sendo primário o agente, o regime semiaberto (o imediatamente mais grave segundo o quantum da pena aplicada) é suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em decorrência da quantidade e natureza de drogas apreendidas (94,59 gramas de maconha e 42,59 gramas de cocaína)
.

4.
Mostra-se, no caso, irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

5. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1890483 SP 2020/0210649-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, editou o
Enunciado n.º 47
, segundo o qual, “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, no contexto apresentado, competirá ao d. Juízo da Execução Penal a providência de abater da sanção imposta ao apelante o período de sua prisão preventiva, o que será levado a efeito depois de transitada em julgado a condenação e iniciada a expiação de sua pena (art. 66, inc. III,
c
, LEP).

Portanto, sem maiores delongas, descabe considerar a possibilidade de alteração do regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória para o aberto, porquanto idoneamente fundamentada a sua escolha, atendendo o que dispõe a legislação de regência, assim como o disposto nas Súmulas n.º 718 e n.º 719 do STF e na Súmula n.º 440 do STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

JORGE BRITO DE SOUZA
e, por corolário lógico, mantenho na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1005924-65.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023